Tribunal: TJES
Processo: 0001216-39.2008.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001216-39.2008.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa de distribuição de energia contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a determinação de realocação de uma linha de transmissão instalada em propriedade privada.

2. A embargante alega a existência de contradição no julgado, sustentando a perda superveniente do objeto da ação em razão da conclusão da obra na propriedade e a existência de servidão administrativa que ampararia a manutenção da instalação no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vício de contradição ao afastar as teses de perda superveniente do objeto e de exercício regular de direito amparado por servidão administrativa, ou se a pretensão do embargante é a de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há contradição no acórdão, que, de forma clara, afastou a tese de perda superveniente do objeto, uma vez que o cerne da lide não era a obra de reforma da igreja, mas sim o risco contínuo representado pela irregularidade da instalação da linha de transmissão.

5. O julgado também não é contraditório ao não reconhecer o exercício regular de direito. A decisão se baseou em laudo pericial para demonstrar que a instalação da linha de transmissão desconsiderou a edificação preexistente da igreja e que, em sua configuração atual, apresenta risco de morte para os usuários do imóvel.

6. A supremacia do interesse público não pode ser invocada para justificar a violação de normas de segurança e o risco à vida da coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

8. Tese de julgamento: "1. Não há contradição que justifique o acolhimento de embargos de declaração quando a parte busca a rediscussão do mérito e o rejulgamento de uma questão já decidida. 2. A conclusão de um julgado, baseada em laudo pericial, que afasta a tese de exercício regular de direito amparado por servidão administrativa por risco à vida da coletividade não é contraditória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão de id. 14266497, proferido por esta 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante. A decisão colegiada manteve a sentença de primeira instância que determinou a realocação de uma linha de transmissão de energia elétrica, com a condenação da embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 14783449), a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que: a) houve perda superveniente do objeto, uma vez que a obra que motivou a ação já foi concluída, e b) a decisão falhou em reconhecer a manutenção do poste como um exercício regular de direito, amparado por servidão administrativa. Requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que a apelação seja provida e a ação julgada improcedente.

Contrarrazões no id. 15381802, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001216-39.2008.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA, MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão de id. 14266497, proferido por esta 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante. A decisão colegiada manteve a sentença de primeira instância que determinou a realocação de uma linha de transmissão de energia elétrica, com a condenação da embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 14783449), a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que: a) houve perda superveniente do objeto, uma vez que a obra que motivou a ação já foi concluída, e b) a decisão falhou em reconhecer a manutenção do poste como um exercício regular de direito, amparado por servidão administrativa. Requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que a apelação seja provida e a ação julgada improcedente.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que o presente recurso é tempestivo, uma vez que o prazo para sua oposição teve início em 08.07.2025 (terça-feira), e se encerrou em 14.07.2025 (segunda-feira), nos termos do art. 1.023 do CPC.

Feita tal ponderação, sabe-se que os Embargos de Declaração, como prevê o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm a finalidade de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, portanto, para a rediscussão da matéria de mérito já decidida nem para o rejulgamento da causa.

No caso em tela, a alegada contradição relativa a preliminar de perda superveniente do objeto não subsiste. O acórdão foi claro ao afastar essa tese, explicando que, embora a obra de reforma da igreja tenha sido concluída, o interesse processual da parte autora não se esgotou. A decisão assentou que o cerne da lide reside na irregularidade da instalação da linha de transmissão e no risco contínuo que ela representa à segurança dos frequentadores do imóvel, o que foi atestado por laudo pericial. A alegada contradição não é interna ao julgado, mas sim uma manifestação de inconformismo com a conclusão adotada, o que é incabível nesta via processual.

Da mesma forma, não há contradição quanto à análise do mérito. O acórdão não se limitou a desconsiderar a servidão administrativa, mas sim a analisou e concluiu que sua existência não justifica a manutenção de uma instalação irregular e perigosa. O julgado baseou-se em laudo pericial para demonstrar que a instalação da linha de transmissão desconsiderou a edificação preexistente da igreja e que, em sua configuração atual, apresenta situação de risco de morte para usuários do imóvel. A decisão foi devidamente fundamentada ao refutar a tese de exercício regular de direito, ponderando que a supremacia do interesse público não pode ser invocada para justificar a violação de normas de segurança e o risco à vida da coletividade.

Resta evidente, portanto, que a real pretensão do embargante é a de rediscutir o mérito da decisão e obter um novo julgamento, o que é vedado por esta via processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)